Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo inicial do pagamento do auxílio acidente deve ser fixado no dia seguinte ao término do pagamento da última parcela do auxílio-doença acidentário. Aplicação da tese 862 da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
2. O laudo pericial não pode servir como base para a fixação do termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. Em havendo vários períodos distintos de pagamento de auxílio-doença decorrentes da mesma moléstia, o termo inicial para o pagamento do auxílio acidente será o dia seguinte à interrupção do pagamento do último benefício.
3. Recurso conhecido e desprovido.